Tribunal: TJMT
Processo: 1013531-53.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013531-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANO ROSA LONGUIM - CPF: 010.084.681-50 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA.
FÉRIAS
ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO)
DIAS
. DIREITO AO
TERÇO

CONSTITUCIONAL

SOBRE
TODO O PERIODO DE
FÉRIAS
E NÃO SOMENTE A 30 (TRINTA)
DIAS
. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

In casu, a Lei Complementar nº 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao
Professor
o direito a
45
(quarenta e cinco)
dias
de férias, devendo a correção incidir sobre cada parcela ante a data que deveria ser pago.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

“Verifica-se ao analisar os documentos nos autos que foi feito o pagamento quanto às férias, ficando somente sem pagamento o valor quanto aos (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias. Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte reclamada no pagamento de férias e do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, a serem comprovados, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela

devida, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando reparo quanto a omissão do pleito de pagamento das férias e terço constitucional sobre 45 dias referente ao período 2017 à 2019 e referente a férias e terço constitucional sobre diferença de 15 dias do período de 2020 á 2022.

A parte recorrida, em que pese devidamente intimada, se absteve de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta nas razões recursais, a parte recorrente assevera que a sentença ora objurgada foi omissa quanto ao pleito de pagamento das férias e terço constitucional referente aos períodos pugnados na inicial.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que a parte recorrente possui razão ante suas razões recursais, vez que

conforme se extrai dos holerites acostados, estes levam a crer que houve omissão ante a sentença de primeiro grau quanto ao deferimento do pagamento das férias de 45 dias, posto que constou somente deferimento ao pagamento do terço constitucional, bem como não constou deferimento as férias relativo a diferença de 15 dias, tendo constado somente o terço sobre os 15 dias.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado e julgou
procedente
o pedido inicial, como já citado preambularmente dispositivo, porém se absteve de incluir deferimento ao pagamento também da férias, já que não quitadas.

Nesse sentido, tenho que a r. sentença merece reparos, pois a respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os
professores
do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um
terço
(1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de
férias
, desde que previsto em lei”, assim se tratar de férias proporcionais e terço referente ao ano de 2018, devem ser efetivamente pagos pelo ora recorrido, sendo medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, tão somente para declarar a prescrição das férias e terço constitucional referente ao ano de 2017, deferir pagamento as férias de 45 dias e terço constitucional referente a 2018/2019, bem como deferir pagamento das férias de 15 dias

e terço constitucional inerente ao período de 2020 à 2022.

Condeno a recorrida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024